Tribunal: TJBA
Processo: 0300340-02.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300340-02.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: M. D. COSTA DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA RODRIGUES BARRETO, NATALIA LOPES BEZERRA, MATEUS LIMA SOUZA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXECUÇÃO BASEADA EM NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. LEI QUE LHE GARANTE LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE EMBASADA EM INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO NEGADA PELO EXECUTADO. CÁLCULO EMBASADO EM TÍTULO. APLICAÇÃO DE TODAS AS REGRAS PREVISTAS NO CRÉDITO. APLICAÇÃO ABAIXO DO PERCENTUAL DE MERCADO. 1,24% AO MÊS. COMPROVAÇÃO DE SUA APLICAÇÃO NOS CÁLCULOS. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DO EXECUTADO. CÁLCULOS CONTRAPOSTOS DISSONANTES DA REALIDADE DO CASO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0300340-02.2018.8.05.0105
, em que figuram como apelante M. D. COSTA DE OLIVEIRA SILVA e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,